Tribunal: TJBA
Processo: 8087063-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087063-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUTEMBERG ARAUJO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Ação de cobrança. Contratos administrativos. Prestação de serviços de recepção, limpeza e conservação. Inadimplemento parcial de valores decorrentes de repactuação e reajuste. Reconhecimento administrativo parcial da dívida. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Regime de precatórios não impede o reconhecimento judicial do crédito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença proferida em ação pelo rito comum que reconheceu o direito da empresa autora ao recebimento de valores decorrentes de contratos administrativos de prestação de serviços firmados com o Estado da Bahia. Alegou-se inadimplemento relativo a repactuação e reajuste contratual já reconhecidos administrativamente, bem como diferença entre o valor das notas fiscais emitidas e o montante reconhecido pelo ente público. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de R$ 727.640,38, acrescido de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação do Estado ao pagamento de valores reconhecidos parcialmente em processo administrativo, relativos a repactuação e reajuste contratual; (ii) verificar se é devida a condenação ao pagamento da diferença não reconhecida administrativamente, a partir da prova documental da prestação dos serviços e da emissão das notas fiscais.

III. Razões de decidir

3.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a Administração Pública está obrigada a indenizar os serviços efetivamente prestados, mesmo diante de eventual nulidade ou irregularidade na contratação, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e do art. 884 do Código Civil.

4.No caso concreto, restou comprovado nos autos o vínculo contratual, a execução dos serviços e a emissão das notas fiscais correspondentes, bem como o reconhecimento administrativo parcial da dívida, no valor de R$ 504.208,70, com apuração da diferença até o total de R$ 727.640,38.

5.A sentença examinou adequadamente as provas constantes dos autos e decidiu em conformidade com os princípios que regem a contratação pública, especialmente o da boa-fé objetiva, vedando o inadimplemento imotivado por parte do Poder Público.

6.A alegação genérica de afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital não se sustenta diante da ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam a execução dos serviços e o reconhecimento administrativo do débito.

7.Não há impedimento ao reconhecimento judicial do crédito em favor da parte autora, sendo o regime de precatórios aplicável apenas à fase de cumprimento da sentença, conforme disciplina do art. 100 da Constituição Federal.

8.À luz do art. 373, II, do CPC, caberia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

9.A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios definidos na EC 113/2021, com IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

10.Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a manutenção da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, observado o limite legal e eventual suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8087063-11.2020.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
CONTINUA SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.